Tribunal: TJMT
Processo: 1009902-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009902-16.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), EMILIO TEIXEIRA BELAI - CPF: 582.599.701-63 (AGRAVANTE), NEIVA IAGLA BELAI - CPF: 004.131.651-75 (AGRAVADO), VINICIUS IAGLA BELAI (AGRAVADO), LUÍZA VITÓRIA IAGLA BELAI (AGRAVADO), V. I. B. (TERCEIRO INTERESSADO), SAMEQUE IAGLA BELAI (TERCEIRO INTERESSADO), L. V. I. B. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE GUARDA
– TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO – REDUÇÃO DOS ALIMENTOS – POSSIBILIDADE –
FIXAÇÃO DE ACORDO COM O BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE
– PEDIDO DE GUARDA UNILATERAL E DIVISÃO DE ALUGUÉIS – MATÉRIA NÃO ABORDADA NA DECISÃO RECORRIDA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
NA PARTE CONHECIDA.

A fixação dos alimentos depende da observância da necessidade do alimentando e das possibilidades financeiras do alimentante, segundo a prova carreada aos autos.

As decisões liminares que fixam os alimentos provisórios, são fundamentadas em juízo de verossimilhança que os julgadores extraem dos fatos postos à sua apreciação, na fase em que a instrução do processo ainda é incipiente.

O juiz poderá rever a qualquer tempo os alimentos fixados se o alimentante provar que não reúne condições para arcar com o valor, ou se o alimentado demonstrar a necessidade de majoração.

Na hipótese,
pelos documentos juntados, percebe-se que o Agravante
possui condições de prestar alimentos provisórios, pelo menos, no valor equivalente a 3,5 (três e meio) salários mínimo vigente, quantia similar àquela por ele mesmo ofertada em tratativas extra autos (ID 10335953 e seguintes).

A análise dos pedidos de guarda e divisão dos aluguéis, nesse momento processual, implica inadmissível supressão de instância, uma vez que os temas não foram tratados na decisão recorrida.Pleitos não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009902-16.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Emílio Teixeira Belai
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que deferiu, em parte, a tutela de urgência pleiteada na Ação de Divórcio Litigioso cumulada com Partilha de Bens, Alimentos e Regularização de Guarda n.o 9409-85.2019.8.11.0055 (código 308366), ajuizada por
Neiva Iagla Belai
, e pelos filhos
V.I.B
. e
L.V.I.B.
, ambos representados pela genitora.

Recebida a inicial, a Juíza da causa determinou que o Agravante pague para a Agravada, mensalmente, 50% dos valores recebidos a título de aluguel dos imóveis situados em Campo Novo do Parecis/MT.

Além disso, fixou a pensão alimentícia em favor dos filhos em 05 (cinco) salários mínimos, equivalente ao montante de R$ 5.195,00 (cinco mil, cento e noventa e cinco reais), mais 50% das despesas extraordinárias.

Quanto ao pedido de guarda unilateral formulado pela Agravada
Neiva Iagla Belai
, a Juíza singular determinou a realização prévia de estudo psicossocial.

Inconformado, o Agravante afirma que a ex-cônjuge omitiu diversas informações, superfaturou o custo de vida das crianças, atribuiu salário e renda fora da sua realidade, induzindo o juiz ao arbitramento de alimentos desproporcionais.

Aduz que é empregado assalariado do Hospital e Maternidade Santa Ângela em Tangará da Serra, cujo salário bruto é de R$ 5.680,53 (cinco mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos).

Quanto à necessidade dos filhos, destaca que durante o casamento os gastos giravam em torno de R$ 3.500,00 a R$ 4.000,00 mensais. Especificamente ao plano de saúde dos filhos pequenos, no montante de R$ 558,10 (quinhentos e cinquenta e oito reais e dez centavos), afirma que é descontado diretamente na sua folha de pagamento, assim como os adicionais referentes à coparticipação em caso de utilização de serviço extra.

Em relação ao filho adulto
Sâmeque Iagla Belai
, explica que reside em Curitiba/PR e que a ele repassa o valor mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais) para pagamento de alimentação, transporte, vestuário e lazer.

Ressalta que a Agravada é cirurgiã dentista e aufere renda média mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem considerar o salário de servidora estatutária do Município de Tangará da Serra, no montante aproximado de R$ 6.648,25 (seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos) mensais.

No que tange à locação dos imóveis que integram o patrimônio do casal, assegura que a Agravada alugou a casa da família pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e faz uso exclusivo desse valor. No mais, salienta que o aluguel dos imóveis localizados na cidade de Campo Novo do Parecis/MT rende a quantia mensal de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), e não de R$ 6.000,00 (seis mil reais) como afirma a Agravada.

Relativamente à guarda das crianças, assevera que, antes de o pedido ter sido analisado, a Agravada vem cometendo alienação parental, pois mudou-se para Curitiba-PR com os filhos sem aviso prévio, afastando-os do seu convívio afetivo.

Forte nesses argumentos, pugnou pela redução dos alimentos provisórios para 30% da sua remuneração, excluindo-se a obrigação de pagar as despesas extraordinárias (50%). Requereu que o aluguel oriundo do imóvel onde a família residia seja partilhado consigo (Agravante), bem como que fosse fixada guarda compartilhada, com a ordem para que a Agravada retorne com as crianças para Tangará da Serra, ou que os filhos passem a residir com o Agravante.

O pedido de tutela de urgência foi deferido, em parte, no ID 8627968, culminando na redução do valor dos alimentos provisórios para 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do genitor/Agravante, deduzindo-se os descontos obrigatórios (INSS e IRRF).

Contra a decisão acima mencionada, a Agravada interpôs Agravo Interno e instruiu o recurso com elementos que se traduzem em indícios relevantes e capazes de deixar à mostra que, na verdade, o Agravante ostenta padrão de vida e movimentação bancária incompatível com quem vive exclusivamente do salário fixo mensal de R$ 5.225,73 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos), motivo pelo qual, em juízo de retratação, reconsiderei a decisão liminar, fixando os alimentos provisórios em 3 e 1⁄2 (três e meio) salários mínimos.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 10322454 e 10311982. A Agravada fundamentou que, na verdade, o Agravante possui outras fontes de renda, que não só da relação celetista com o Hospital e Maternidade Santa Ângela em Tangará da Serra, como por exemplo, lucros provenientes de empréstimos para terceiros.

Quanto à sua condição atual, sustenta que está afastada das funções municipais por medo do Agravante e por estar atravessando período depressivo, não sendo verdadeira a tese de que exerce o oficio de cirurgiã dentista, e na atual conjuntura, depende exclusivamente da ajuda financeira do Agravante.

Asseverou que o fim do relacionamento conjugal foi marcado por violência doméstica, que culminou, inclusive, na prisão preventiva do Agravante por ofendê-la fisicamente, assim como o primogênito, caindo por terra a tese de alienação parental.

Sob tais alegações, pugnou pela confirmação da decisão agravada e, alternativamente, pela redução dos alimentos para 3 e 1⁄2 salários mínimos, mais 50% das despesas extraordinárias.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de ID 28689973, opinou pelo provimento parcial do recurso.

Eis o relatório.

Cuiabá, 14 de janeiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020